Tribunal: CARF
Processo: 16692.721636/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721636/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.100 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela quarta turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE).
Por economia e celeridade processual, o relatório do acórdão exarado pela
primeira instância será reproduzido, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721636/2017-34
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.100 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721636/2017-34

Com o intuito de extinguir vários débitos de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, a empresa transmitiu as declarações de compensação
de fls. 12 a 31 e 42 a 45, entre o período de 21/08/2012 a 16/11/2012. As compensações
ampararam-se em créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado,
regularmente habilitados, porém objeto de discussão administrativa no processo no
16692.722709/2015-43. Nesse processo, a Divisão de Orientação e Análise Tributária –
Diort, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária –
Derat, de São Paulo-SP, deixou de reconhecer parte do crédito tributário decorrente da
decisão judicial transitada em julgado em favor da requerente e, conseqüentemente,
homologou apenas parcialmente as compensações declaradas. O referido Despacho
Decisório foi juntado a este processo às fls. 32 a 41.
2. Foi então lavrado, em 24/11/2017, pela Derat de São Paulo, o Auto de Infração de fls.
2 a 11, constituindo as multas por compensação não homologadas, prevista no art. 74, §
17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no valor total de R$ 3.495.507,29,
correspondentes a 50% dos débitos indevidamente compensados, autuadas neste
processo.
3. O contribuinte tomou ciência do referido Auto de Infração em seu Domicílio
Tributário Eletrônico, no dia 04/12/2017, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b'
do Decreto no 70.235/72 (fl. 56). Apresentou impugnação, por meio de Solicitação de
Juntada de documentos digitais, em 18/12/2017, às fls. 60 a 68.
4. Na impugnação a empresa alega que apresentou manifestação de inconformidade no
processo no 16692.722709/2015-43 contra a decisão que homologou parcialmente as
declarações de compensação por ela transmitidas. Informa que naquele processo se
discute exatamente o valor do crédito reconhecido judicialmente e que tal recurso tem
efeito suspensivo sobre a exigibilidade dos débitos, o que implicaria na impossibilidade
de se constituir tais multas. Informa que a sua manifestação de inconformidade se
encontra pendente de decisão administrativa.
5. A impugnante invoca o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, para reforçar a tese
de que a suspensão da exigibilidade, prescrita no art. 151, inc. III do Código Tributário
Nacional, seria situação impeditiva ao lançamento da multa. Invoca, ainda, o art. 116,
inc. II do CTN para arguir que o fato gerador da multa só restaria ocorrido quando a
situação fática, qual seja, a exigibilidade dos débitos compensados e não homologados,
estivesse definitivamente constituída.
6. Alega, ainda, a inconstitucionalidade da Lei que instituiu a multa isolada por
compensação não homologada, a qual promoveu alterações no art. 74, da Lei no 9.430,
de 1996, informando que em 2013 o Supremo Tribunal Federal recebeu a Ação Direta
de Inconstitucionalidade – ADI no 4.905, questionando a constitucionalidade do referido
dispositivo (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) sob a alegação de lesão ao direito
de petição consagrado no art. 5o. Inc. XXXIV da Constituição Federal. Informa, ainda,
que a matéria é tema de Repercussão Geral nos autos do RE no 796939 RG/RS.
7. Requer, alfim, que seja declarada indevida a cobrança, e seja julgada procedente a
presente impugnação a fim de que a multa isolada aplicada antes de decisão definitiva
nos autos do processo 16692.722709/2015-43 seja cancelada de plano. Por último
requer que todas as intimações em Diário Oficial, sejam efetuadas, única e
exclusivamente, em nome do patrono do Autor, Paulo Roberto Vigna, OAB/SP
173.477, sob pena de nulidade.
É o relatório.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.100 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721636/2017-34

Voto
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância no dia 31/08/2018
no seu domicílio tributário eletrônico (fls. 173). Por sua vez, de acordo com o “termo de
solicitação de juntada” (fl. 174), o recurso voluntário foi apresentado no dia 27/09/2018.
Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art1. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
DO MÉRITO
Tratam-se os autos da exigência de multa isolada por compensação não
homologada exigida em razão do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, ao apreciar a
constitucionalidade do dispositivo legal que lastreou a imposição da multa isolada ora
guerreada, fixou o Tema 736, cuja tese jurídica dispõe que “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Este colegiado, quando da apreciação do processo no 11080.728683/2018-74, no
qual foi exarado o acórdão2 no 1201-005.881, manifestou-se por atribuir os efeitos jurídicos de
referido tema antes do seu trânsito em julgado.
Naquela oportunidade, a partir de um saudável e enriquecedor debate deste
colegiado, o d. relator Neudson Cavalcante Albuquerque observou com maestria em seu voto a
relevância desse tema e a importância de se observar os seus efeitos imediatos, razão pela qual
referido voto é reproduzido, in verbis:
[...]
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os vários argumentos, fáticos
e legais. Contudo, entendo que a correspondente análise deve ser precedida pela análise
do fundamento legal do lançamento tributário em tela, qual seja, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996.
Verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939, com repercussão
geral, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nos
seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Disponível em: https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/11080728683201874_6850294.pdf.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.100 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721636/2017-34

seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou
o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do
Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de
destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.
Contudo, essa decisão é recente. Consultando o sítio do Supremo Tribunal Federal na
Internet, verifico que a correspondente ata de julgamento foi publicada no dia
24/03/2023, não havendo notícia da citação das partes ou de apresentação de recurso.
Sendo uma decisão do Plenário, esta está sujeita apenas a embargos de declaração.
Contudo, deve-se afirmar que essa decisão ainda não transitou em julgado.
O artigo 26-A do Decreto no 70.236/1972 determina que a lei declarada inconstitucional
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a sua aplicação
afastada no âmbito do processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: I – que já tenha sido declarado inconstitucional
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
Por sua vez, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no
343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal estão
desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo
Tribunal Pleno e que seja uma decisão definitiva.
O primeiro requisito foi atendido, sem sombra de dúvida, e eu trouxe ao colegiado uma
questão a ser solucionada em relação ao segundo requisito: podemos considerar a
referida decisão como definitiva em relação ao presente processo? Seguiu-se um amplo
debate no colegiado, cujos elementos agora trago neste voto, como razões de decidir.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.100 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721636/2017-34

Caso a decisão em tela tivesse transitado em julgado, seria um passo confortável afirmar
que esta é definitiva e a aplicação do referido artigo 26-A do decreto no 70.235/1972
estaria garantida. Contudo, a afirmação do seu contrário não é tão tranquila assim, quero
dizer, se a decisão não transitou em julgado, não necessariamente ela não é definitiva,
conforme os postulados da lógica clássica. Considerando que o processo administrativo
fiscal é informado pelo princípio da formalidade moderada, a questão trazida ao
colegiado consiste em definir se, no presente caso, é possível considerar que a decisão
em tela é definitiva, para a presente lide, ainda que não esteja revestida pela forma do
trânsito em julgado, considerando este último como a preclusão recursal para as partes.
A decisão definitiva é aquela que chegou ao seu fim e, portanto, não pode ser alterada.
Sabemos que uma decisão pode ser complexa, no sentido de emitir efeitos distintos para
pessoas distintas. Assim, a presente decisão judicial, tomada em sede de Recurso
Especial, vai causar uma série de efeitos financeiros sobre as partes, demandando,
possivelmente, a continuidade do processo em etapas de liquidação e execução. Nada
disso importa para o presente processo administrativo, cujo elemento de conexão com o
processo judicial é apenas a aplicação do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, ou seja,
somente interessa a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo, contida
no processo judicial. Então, a questão a ser resolvida pode ser simplificada para: a
declaração de inconstitucionalidade laborada pela Corte Suprema é definitiva frente ao
presente processo? Mais especificamente, a decisão que declarou a
inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 pode ser alterada?
O único recurso cabível contra a decisão que resolveu o referido RE no 796939 são os
embargos de declaração. Como é sabido, essa espécie de recurso não se presta para
afrontar o mérito da decisão atacada, mas apenas para aperfeiçoá-la diante de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais
superiores, exemplificada na decisão a seguir transcrita
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO LÓGICA ENTRE
FUNDAMENTAÇÃO POSTA E A CONCLUSÃO ADOTADA.
I - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir erro material.
II - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão
pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No
caso dos autos, não há vícios na decisão, considerando que foram apreciadas todas
as teses relevantes para o deslinde do caso de modo fundamentado e coerente.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no RMS 54.398/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.100 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721636/2017-34

Portanto, em regra, eventuais embargos de declaração não irão alterar a decisão que
declarou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Assim, essa decisão
seria definitiva, repito, em regra, para os fins do presente processo.
Contudo, os debates travados no presente julgamento avançaram sobre o campo da
cogitação, não sem razão, tendo em vista a recente decisão, também do Supremo
Tribunal Federal, que retirou o ICMS da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, quando os embargos de declaração interpostos pela União
apontaram omissão quanto à definição do valor do ICMS a ser considerado (destacado
ou pago) e omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão.
Durante os debates, ficou clara uma importante diferença entre os dois processos
judiciais comparados. No processo sobre o ICMS, o que estava sub judice era a base de
cálculo das duas contribuições (PIS/PASEP e COFINS), ou seja, a fórmula do cálculo a
ser adotada para se chegar aos valores devidos. Daí, a importância da definição do valor
do ICMS a ser adotado (destacado ou pago). Diferentemente, no processo sobre a multa
isolada, a questão sub judice que importa ao presente processo é somente a
constitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, não comportando
qualquer questão sobre valores.
Outra importante reflexão sobre a referida comparação é o fato de a modulação
realizada na decisão sobre o ICMS, resolvida em sede de embargos, ter garantido os
seus efeitos para todos os fatos geradores que ainda encontravam-se sub judice em
processo judicial ou administrativo. Assim, caso tal modulação seja realizada para o
processo da multa isolada, a decisão alcançaria o presente processo, ou seja, em nada
mudaria os seus efeitos em relação à decisão atual, ainda que eventualmente embargada.
Portanto, é possível concluir que, diante do atual cenário jurídico, inclusive
jurisprudencial, a atual decisão do Supremo Tribunal Federal pode ser considerada
definitiva em relação aos seus efeitos sobre o presente processo.
O referido debate não olvidou a possibilidade de uma alteração da decisão da Suprema
Corte, ainda que incerta, remota e desconhecida, em sede de embargos de declaração.
Contudo, concluiu-se que não se pode dar conteúdo a uma expressão jurídica aberta pela
sua exceção ou por algum elemento improvável. Caso isso fosse possível, uma decisão
transitada em julgado não poderia ser considerada definitiva, uma vez que está sujeita a
uma eventual ação rescisória, conforme previsto no artigo 966 do Código de Processo
Civil pátrio. Mais ainda, mesmo que já não caiba ação rescisória, sempre está sujeita a
uma mudança do cenário jurídico que lhe tire os efeitos, como ocorreu com a incidência
da CSLL, afastada para alguns contribuintes em sede de decisões judiciais transitadas
em julgado que a consideravam inconstitucional, mas retomada por uma decisão do
Supremo Tribunal Federal.
A contrário senso, não acolher a referida decisão judicial como definitiva implicaria
reconhecer a plena eficácia do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e negar
provimento ao recurso voluntário, o que seria, no mínimo, temerário diante da decisão
já publicada da Suprema Corte.
O referido debate também contemplou, com o fito de afastar qualquer dúvida, a
possibilidade de o presente processo ser sobrestado até que sobrevenha o trânsito em
julgado da referida decisão judicial, o que implicaria aguar o possível ingresso de
embargos de declaração e o seu correspondente julgamento, com trânsito em julgado.
Contudo, tal medida iria de encontro ao esforço da Fazenda Nacional para diminuir a
litigiosidade no âmbito da administração tributária, o que inclui fortemente o
contencioso administrativo.
Deve ser salientado que a multa isolada em tela é exigida em razão da não homologação
de uma compensação, ou seja, para cada processo de DCOMP não homologada há um
processo para a correspondente multa isolada. Considerando que o número de processos
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.100 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721636/2017-34

administrativos que tratam de DCOMP não homologada é proporcionalmente grande
em relação ao total de processos no contencioso administrativo, o sobrestamento desses
processos implicaria manter sob administração, por tempo indeterminado, um custoso
acervo de processos pendentes de julgamento, em troca de uma questionável segurança
jurídica.
Deve ser lembrado que o processo é instrumento para a consecução do Direito, de forma
que os seus percursos não devem ser utilizados para impedir ou retardar o seu fim
último.
De todo modo, para o efeito de reconhecer a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74
da Lei no 9.430/1996, o melhor direito está em considerar definitiva a decisão do
Supremo Tribunal Federal no RE no 796939, com repercussão geral, e dar provimento
ao presente recurso voluntário.
Saliente-se que o presente entendimento não está realizando uma relativação da
expressão “decisão definitiva”, uma vez que esta é uma expressão jurídica aberta, a qual
deve ter o seu conteúdo densificado pelo operador do direito, diante do cenário fático
trazido nos autos e do cenário jurídico do momento da decisão. Em outras palavras, a
interpretação de uma expressão jurídica aberta é relativa por sua própria natureza.
Assim o é a interpretação da expressão “decisão definitiva”.
Assim, no atual cenário jurídico, a presente multa isolada não possui suporte legal,
devendo ser exonerada.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais argumentos
do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
O voto apresentado, cujo acórdão foi exarado por unanimidade, foi construído a
dezesseis mãos e reflete a sinergia na atuação deste colegiado, o qual se empenha na busca de
uma segurança jurídica no subsistema tributário e, por conseguinte, na busca da justiça fiscal.
Em consulta a página do Supremo Tribunal Federal3 se contatou que o
acórdão/decisão transitou em julgado em 20/06/2023.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro

3 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.100 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721636/2017-34

Fl. 190
DF CARF MF
Original